Tribunal: TJDFT
Processo: 0019018-86.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COMO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que impede o conhecimento quanto ao pedido de reforma da sentença, para afastar a responsabilidade da requerida pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso na entrega da unidade imobiliária acarreta prejuízo ao adquirente pela impossibilidade de usar, usufruir ou até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ).
4. Considerando a existência de cláusula penal referente ao atraso na entrega da unidade imobiliária, é possível ao magistrado utilizar-se dos parâmetros nela estabelecidos para fixar a indenização a título de lucros cessantes, quando o seu percentual é equiparado ao valor do aluguel do bem.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.